Tribunal: TJSP
Processo: 0006037-22.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Agravo em execução. Tráfico de Drogas. Insurgência contra a decisão que deferiu a prisão domiciliar sob o fundamento de que o agravado pertence ao grupo de risco da COVID19.
1. Execução provisória. Sentenciado que cumpre pena em regime fechado por força de condenação à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
2. Relatório médico atestando possuir o agravado comorbidades que o

Ementa:
Agravo em execução. Tráfico de Drogas. Insurgência contra a decisão que deferiu a prisão domiciliar sob o fundamento de que o agravado pertence ao grupo de risco da COVID19.
1. Execução provisória. Sentenciado que cumpre pena em regime fechado por força de condenação à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
2. Relatório médico atestando possuir o agravado comorbidades que o inserem no grupo de risco.
3. Situação excepcional de emergência sanitária que impõe a ponderação dos valores em conflito. Resguardo da integridade física do agravado.
4. Crime não associado ao emprego de violência ou de grave ameaça.
5. Inviabilidade da progressão de regime pelo não atendimento do requisito objetivo.
6. Concessão de prisão domiciliar que se mostra adequada ao caso.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006037-22.2020.8.26.0041, da Comarca de Boituva, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JULIO
CESAR VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram do recurso e, no mérito, negaram-lhe provimento, mantendo in
totum a r. decisão em seus termos, por v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006037-22.2020.8.26.0041 -Voto no 1413
2
Voto no 1413
16a Câmara de Direito Criminal
Agravo em execução no 0006037-22.2020.8.26.0041
Agravante: Ministério Público
Agravado: Julio Cesar Vieira da Silva
Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal - DEECRIM 1a RAJ da Comarca de São Paulo
Agravo em execução. Tráfico de Drogas. Insurgência
contra a decisão que deferiu a prisão domiciliar sob o
fundamento de que o agravado pertence ao grupo de
risco da COVID19.
1. Execução provisória. Sentenciado que cumpre pena
em regime fechado por força de condenação à pena de 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
2. Relatório médico atestando possuir o agravado
comorbidades que o inserem no grupo de risco.
3. Situação excepcional de emergência sanitária que
impõe a ponderação dos valores em conflito. Resguardo
da integridade física do agravado.
4. Crime não associado ao emprego de violência ou de
grave ameaça.
5. Inviabilidade da progressão de regime pelo não
atendimento do requisito objetivo.
6. Concessão de prisão domiciliar que se mostra
adequada ao caso.
7. Recurso conhecido e improvido.
Trata-se de recurso de Agravo em execução interposto pelo
Ministério Público contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr.
Adjair de Andrade Cintra, da Vara de Execuções Penais da Comarca de São
Paulo DEECRIM UR1, que concedeu a prisão albergue domiciliar ao sentenciado
Julio Cesar Vieira da Silva, em razão da excepcionalidade da situação ocasionada
pela pandemia de Covid- 19 e da Recomendação 62/2020 do CNJ (fls. 90/91).
O agravante insurge-se contra a decisão sustentando que, embora o
sentenciado seja portador de HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana -, praticou
crime de tráfico de drogas e cumpre pena em regime fechado. Aduz que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006037-22.2020.8.26.0041 -Voto no 1413
3
sentenciado não preenche os requisitos previstos no artigo 117 da Lei de Execução
Penal para a concessão da prisão domiciliar, a qual só pode ser concedida aos
sentenciados que cumprem pena em regime aberto. Outrossim, alega que a concessão
da prisão domiciliar em razão da pandemia do Covid-19, deve atender os
pressupostos de estar o sentenciado inserido no grupo de risco, na impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e comprovação
de que o estabelecimento em que se encontra causa maior risco do que o ambiente
externo. Nesse sentido, não estando presentes os requisitos mencionados, a decisão
que concedeu a prisão domiciliar ao agravado deve ser reformada, expedindo-se
mandado de prisão (fls.01/04).
O recurso foi regularmente processado, com oferta de contraminuta
(fls. 107/112) e manutenção da decisão agravada (fls. 113).
Com os autos encaminhados a esta Instância, opinou a Procuradoria de
Justiça, por meio da Dra. Maria Aparecida Melo Dos Santos, pelo provimento do
recurso (fls. 119/123).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Da admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a decisão é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. O Ministério Público
possui legitimidade e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de
provimento diverso daquele obtido na decisão impugnada.
2. Do mérito recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006037-22.2020.8.26.0041 -Voto no 1413
4
Pelo que se infere dos autos, o agravado encontra-se cumprindo pena
por força de condenação à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime
fechado, pela prática do crime tipificado pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (fls.
05/06).
No último dia 18 de março, a defesa requereu a progressão antecipada
ao regime aberto ou concessão de prisão domiciliar, sendo concedida a prisão
domiciliar ao agravado, em virtude de estar inserido no grupo de risco para o
Covid-19.
O Ministério Público insurge-se contra a decisão alegando que o
agravado, em que pese fazer parte do grupo de risco para o coronavírus, não preenche
os demais pressupostos para o deferimento da medida.
Não houve desacerto na decisão.
Com efeito, ao enfrentar o pedido de concessão da progressão
antecipada de regime e prisão domiciliar a autoridade judiciária assim se manifestou:
Em que pese o parecer do Ministério Público, o sentenciado,
portador de HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana, está
enquadrado no grupo de risco de pessoas que são mais
vulneráveis ao COVID-19, apresentando potencial letalidade em
caso de contaminação, sendo necessária a antecipação do
benefício
pleiteado,
sobretudo
pelo
risco
iminente
de
contaminação dentro dos estabelecimentos prisionais e pelo
reduzido número de médicos e leitos de que dispõe o sistema
prisional.
Além disso, atento a Recomendação no 62/2020 do CNJ, bem
como ao fato do sentenciado ter praticado crime sem violência ou
grave ameaça à pessoa, excepcionalmente concedo o regime
domiciliar em favor de JULIO CESAR VIEIRA DA SILVA, ora
recolhido(a) na(o) Centro de Detenção Provisória da Capital -
Chácara Belém I + Ala de Progressão.
O fundamento da decisão repousa na excepcionalidade da situação do
ora agravado e, sobretudo, do possível agravamento de seu estado de saúde caso
permaneça recolhido em unidade prisional com instalações deficitárias. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006037-22.2020.8.26.0041 -Voto no 1413
5
cenário, o cumprimento de pena em regime fechado, por si, não constitui óbice
intransponível para a adoção de medidas emergenciais, uma vez demonstrado o risco
concreto de lesão a interesses e valores superiores. Foram estas, aliás, as razões que
levaram o Conselho Nacional de Justiça a editar a Recomendação n. 62/2020.
Como é sabido a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça fixa orientações aos magistrados e aos Tribunais acerca da implementação de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus Covid19 -
nas unidades prisionais e nos estabelecimentos voltados ao cumprimento de medidas
sócio-educativas.
No campo específico que toca a competência em matéria de execução
penal, o documento recomenda a concessão de saída antecipada dos regimes fechado
e semiaberto às pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus (art. 5o, I, b).
A Recomendação, por sua própria natureza, não tem caráter
impositivo. Nem seria cabível fixar-se matéria jurisdicional por intermédio de órgãos
administrativos. Não estabelece, por sua vez, direitos subjetivos à liberdade. Em
realidade, fixa diretrizes que devem ser avaliadas pelas autoridades judiciárias à luz
das singularidades dos casos.
No caso em apreço, as informações trazidas pelos relatórios médicos
revelam que o agravado é portador do vírus da imunodeficiência humana [HIV]
desde 2015 (fls.75), com histórico de tuberculose ganglionar e pneumonia (fls.65),
patologias estas que aumentam o risco para a Covid-19.
Muito embora os documentos juntados indiquem que o agravado está
sendo medicado, a toda evidência, as condições do estabelecimento em que se
encontra potencializam os riscos à sua integridade, na hipótese vir a contrair a
doença.
O agravado, por seu turno, cumpre pena por força de condenação em
que se afirmou a sua responsabilidade pela prática de crime não associado ao
emprego de violência ou de grave ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006037-22.2020.8.26.0041 -Voto no 1413
6
O recolhimento ao cárcere, em tempos de pandemia do coronavírus,
acentua os riscos daqueles que apresentam comorbidades como se mostra a situação
do agravado. De fato, os ambientes são invariavelmente fechados, com pouca
exposição à luz e maior umidade. Há, ademais, grande aglomeração de pessoas.
Diante do quadro, a melhor solução é aquela que caminha em direção ao resguardo
da integridade física do agravado com a manutenção da prisão domiciliar.
O agravado está distante do cumprimento do requisito objetivo para a
progressão de regime. Cuidando-se, contudo, de situação excepcionalíssima, de rigor
a manutenção do agravado em regime de prisão domiciliar.
Ademais, o retorno do paciente ao cárcere em tempos em que a
pandemia ainda se mostra presente acentua os riscos de contaminação dos demais
detentos.
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, nego-
lhe provimento, mantendo in totum a r. decisão em seus termos.

MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator